Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725079-90.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: JOAO VITOR CARVALHO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 4 de maio de 2024 10:34:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora